Tribunal: TJBA
Processo: 0000081-63.2019.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000081-63.2019.8.05.0164 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: TIAGO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): MARIA CLARA BALTHAZAR DA SILVEIRA FERREIRA, MARCELO COSTA ROSALES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Tiago Oliveira Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Em caráter sucessivo, postulou a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar se a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; e (iii) definir se estão presentes os requisitos para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como a fração de redução aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade delitiva foi demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial definitivo que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, consistentes em cocaína e maconha. 4. A autoria restou comprovada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram que o acusado tentou evadir-se ao perceber a aproximação da viatura e foi flagrado trazendo consigo 16 pinos de cocaína e 13 trouxinhas de maconha, além de quantia em dinheiro. 5. A pretensão absolutória não merece acolhimento, pois o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório mostrou-se harmônico e suficiente para demonstrar a prática do tráfico de drogas. 6. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 revela-se inviável, considerando a diversidade dos entorpecentes, o acondicionamento em 29 porções individualizadas prontas para comercialização e as circunstâncias da apreensão, ocorrida em local conhecido pela intensa traficância. 7. O afastamento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado com fundamento em ações penais e investigações sem trânsito em julgado contraria a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 444 e no Tema Repetitivo nº 1.139. 8. A condição de primário do acusado e a inexistência de elementos probatórios concretos aptos a demonstrar dedicação habitual a atividades criminosas ou integração em organização criminosa autorizam o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 9. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes não impedem a incidência da causa de diminuição, mas justificam a modulação da fração redutora em 1/2, em observância ao art. 42 da Lei de Drogas. 10. Redimensionada a pena, a reprimenda definitiva foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, estabelecido o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/2, redimensionando a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Tese de julgamento: “1. É vedada a utilização de inquéritos policiais, investigações ou ações penais em curso para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, quando não valoradas na primeira fase da dosimetria, podem justificar a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado, sem afastar a incidência da minorante. 3. A apreensão de drogas fracionadas em porções individualizadas, associada às circunstâncias da abordagem, constitui elemento apto a afastar a tese de posse para consumo pessoal.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, LVII; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42; Código de Processo Penal, art. 386, V e VII. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, Tema Repetitivo nº 1.139. STJ, Súmula nº 444. STJ, HC nº 888.004/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.05.2026, DJEN 11.05.2026. TJBA, Apelação nº 8097400-54.2023.8.05.0001, Rel. Des. Inez Maria Brito Santos Miranda, j. 25.04.2025. TJBA, Apelação nº 8008477-18.2024.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 04.11.2025. TJBA, Apelação nº 8067363-10.2024.8.05.0001, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, j. 14.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000081-63.2019.8.05.0164, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João/BA, em que figura como Apelante Tiago Oliveira Santos e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-a na fração de 1/2 (metade), redimensionando a pena definitiva para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do voto do Relator.